Tribunal: TJSP
Processo: 1500447-25.2019.8.26.0558
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido trazendo consigo drogas nocivas e de nefastas consequências – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência – Validade – Desclassificação para uso – Não acolhimento – Circunstâncias do caso concreto indicadoras

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido trazendo consigo drogas nocivas e de nefastas consequências – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência – Validade – Desclassificação para uso – Não acolhimento – Circunstâncias do caso concreto indicadoras do intuito mercantil – Pena inalterada - Regime mantido em razão da comprovada reincidência – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500447-25.2019.8.26.0558, da Comarca de Catanduva, em que é apelante RICARDO
HERNANDES NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-25.2019.8.26.0558 -Voto no 34.552
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500447-25.2019.8.26.0558
APELANTE: RICARDO HERNANDES NETO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE CATANDUVA 1a VARA CRIMINAL
VOTO No 34.552
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de entorpecentes

Recurso da defesa Absolvição - Materialidade e autoria
demonstradas
Acusado surpreendido trazendo consigo
drogas nocivas e de nefastas consequências Depoimentos
firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela
diligência
Validade
Desclassificação para uso Não
acolhimento Circunstâncias do caso concreto indicadoras
do intuito mercantil Pena inalterada - Regime mantido em
razão da comprovada reincidência Inviável a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos -
Apelo improvido.
A r. sentença de fls. 143/146, cujo relatório se
adota, condenou RICARDO HERNANDES NETO ao cumprimento da
pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta)
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06.
Inconformado, apela o acusado pugnando por
sua absolvição, ao argumento, em resumo, de insuficiência probatória.
Alternativamente, contenta-se com a desclassificação da conduta para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-25.2019.8.26.0558 -Voto no 34.552
3
aquela tipificada no artigo 28, da Lei de Drogas (fls. 147/151).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
161/163), subiram os autos.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do apelo (fls. 182/187).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 22 de
dezembro de 2019, por volta de 01h30min, na Rua Guarapari, defronte
ao número 415, Residencial Esplanada, cidade e comarca de
Catanduva, Ricardo Hernandes Neto trazia consigo, para fins de
tráfico, 92 (noventa e duas) pedras de crack, com peso aproximado de
62,40g (sessenta e duas gramas e quarenta centigramas), o que fazia
sem autorização legal ou regulamentar.
Apurou-se que policiais militares, no dia dos
fatos, realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de
tráfico, quando avistaram o acusado, o qual, ao perceber a aproximação
da viatura policial, tentou fugir, razão pela qual resolveram abordá-lo.
Efetivada busca pessoal, localizaram em seu
poder 92 (noventa e duas) eppendorfs de crack, além da quantia de R$
12,00 (doze reais) em dinheiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-25.2019.8.26.0558 -Voto no 34.552
4
Inconteste que a materialidade do ilícito penal
restou comprovada, tendo em vista o auto de prisão em flagrante (fls.
02/04), o boletim de ocorrência (fls. 06/08), o auto de exibição e
apreensão (fls. 09), o laudo de constatação (fls. 12/13) e, sobretudo, o
laudo de exame químico-toxicológico (fls. 53/55).
De igual modo, a autoria emergiu induvidosa
da prova amealhada.
Interrogado na fase inquisitorial (fls. 04),
descartou o apelante qualquer envolvimento com o tráfico de
entorpecentes, salientando que tinha ido ao local da abordagem com a
intenção precípua de comprar drogas para o seu consumo.
Em Juízo, conforme se depreende da gravação
anexada aos autos, novamente rechaçou a imputação. Assumiu a
propriedade de 11 (onze) pedras de crack, todas destinadas ao seu
próprio consumo, e disse que esteve internado para tratamento de
dependência química uma semana antes destes fatos.
Dita negativa, no entanto, permaneceu isolada,
pois o conjunto probatório coligido, como se verá, firmou-se
efetivamente em seu desfavor.
Com efeito.
Os policiais militares Célio Victor da Mota e
Evandro Amaral de Lima, responsáveis pela diligência e prisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-25.2019.8.26.0558 -Voto no 34.552
5
flagrante, ratificaram não só os fatos descritos na denúncia, mas,
sobretudo, a apreensão de todo o entorpecente e do dinheiro.
Relataram,
em
resumo,
que
realizavam
patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico, oportunidade
em que visualizaram o acusado em atitude suspeita, o qual, ao notar a
aproximação da viatura, tentou empreender fuga, porém, sem sucesso.
Abordado e revistado, lograram apreender, mais
precisamente no interior de seu boné, 92 (noventa e duas) pedras de
crack, prontas para a comercialização, e certa quantia em dinheiro.
Esclareceram os milicianos, ainda, que o
acusado, indagado a respeito, admitiu a traficância (fls. 02, 03 e
gravações anexadas aos autos).
Como
se
vê,
em
face
dos
elucidativos
depoimentos prestados pelos policiais militares e inexistindo nos autos
quaisquer outros elementos de prova que possam macular a sua
veracidade, a autoria delitiva emergiu cristalina dos autos.
Cumpre frisar, por necessário, que a prova
calcada em depoimentos de policiais é bastante à condenação, mesmo
porque, no caso dos autos, não há sequer indícios de que tivessem eles
interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o ora apelante.
Inquestionável a validade dos depoimentos
prestados por agentes policiais. Consoante a legislação vigente, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-25.2019.8.26.0558 -Voto no 34.552
6
policiais, civis ou militares, como toda e qualquer pessoa, podem servir
como testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal), mesmo
porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer
a verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS
CORPUS

VALIDADE
DO
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (HC 73518/SP
1a Turma

Relator MIN. CELSO DE MELLO Julgamento em
26/03/1996).
No mesmo sentido, confira-se posicionamento
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-25.2019.8.26.0558 -Voto no 34.552
7
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente
caso
(precedentes)”
(AgRg
no
AREsp
1.142.626/SP
5a Turma
Relator MIN. FELIX
FISCHER
Julgamento em 28/11/17, DJe de
13/12/17).
Destarte,
não
se
pode
negar
valia
aos
depoimentos dados pelos policiais militares nestes autos, pois, repita-
se, produzidos de forma segura e extreme de dúvidas.
Ademais, não há sequer sugestão de que
tivessem a mínima pretensão de incriminar o apelante injustamente,
mormente diante do notório risco de eventual responsabilidade pelo
crime de abuso de autoridade ou de denunciação caluniosa.
Urge sublinhar, igualmente e ao revés do
alegado pela combativa defesa, que a vazia e insólita versão dada ao
fato pelo apelante não encontrou a mínima ressonância nos autos,
ainda que por meros indícios, ônus, inclusive, que somente a ele cabia,
nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, e do qual
nitidamente não se desincumbiu.
De mais a mais, impende destacar que prova
alguma foi produzida pela defesa para tentar desmerecer as versões
fornecidas pelos policiais militares ou, o que é pior, confirmar aquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-25.2019.8.26.0558 -Voto no 34.552
8
dada pelo próprio apelante.
O que realmente interessa e é determinante
é o fato de que os policiais militares realizaram diligências em local
conhecido como ponto de tráfico, onde surpreenderam o apelante na
posse de toda a droga apreendida e que ao tráfico era destinada, mesmo
porque não se pode conceber que policiais honestos, cumpridores de
suas obrigações e com parcos vencimentos, possuam sempre um
estoque de entorpecentes somente para incriminar gratuitamente
desafetos ocasionais que cruzem os seus caminhos, em especial como o
ora apelante.
Diante desses fatos, não era mesmo o caso de
absolvição ou, ainda, de desclassificação para a figura do artigo 28, da
Lei no 11.343/2006, como também almejado pela combativa defesa,
tendo em vista que a conduta delitiva praticada se subsumiu
integralmente à figura típica descrita no caput do artigo 33 da Lei no
11.343/2006.
Cabe ressaltar, de outro tanto, que para a
caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessária a
prova flagrante do comércio ilícito, sendo suficientes os elementos
indiciais apurados no caso concreto, bem como as circunstâncias da
prisão para evidenciar tal atividade ilícita.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-25.2019.8.26.0558 -Voto no 34.552
9
“Para que haja tráfico, não é mister seja o
infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria
proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o, da
Lei no 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da
caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se
fará em consonância com a natureza e a quantidade da
substância apreendida, o local e as condições em que se
desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem
como a conduta e os antecedentes do agente” (RT 584/347).
No caso específico dos autos, os elementos
indiciários apurados, tais como a diligência realizada pelos policiais
militares em local conhecido como ponto de tráfico, a quantidade
(incompatível com aquela normalmente ostentada por um singelo
usuário) e a maneira de acondicionamento das drogas (92 porções
individualizadas e prontas para comercialização), além da apreensão de
quantia em dinheiro, cuja origem não ficou demonstrada, estão a
indicar, de maneira insofismável, que se destinava todo o entorpecente
à narcotraficância.
E, como se sabe, a condição de usuário ou
viciado não excluiu, consoante maciça jurisprudência, a de traficante,
pois, normalmente, o tráfico acaba sendo desenvolvido por eles
próprios, justamente como meio de manutenção do próprio vício.
Portanto, era mesmo imperativa e foi bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-25.2019.8.26.0558 -Voto no 34.552
10
decretada a condenação, porquanto inviável a pretendida absolvição ou
desclassificação.
Desmerece reparo a dosimetria da pena levada
a efeito.
Foi a pena de partida balizada em patamar
acima do mínimo legal, tendo em vista os maus antecedentes
noticiados nos autos (Procs. nos 0005578-70.2017.8.26.0996 2a Vara
Criminal da comarca de Catanduva, e 0006525-05.2014.8.26.0132 1a
Vara Criminal da comarca de Catanduva - fls. 25/26).
Poderia até ter sido considerada para essa
finalidade a natureza da droga apreendida, já que se tratava de
substância notoriamente nociva e de nefastas consequências para a
sociedade. Todavia, mercê da concordância do Ministério Público, nada
resta a ser feito.
Assim, conservo a elevação da pena-base na
forma como fixada na r. sentença (1/6 um sexto).
Ao depois, na segunda etapa, presente a
agravante da reincidência, aliás, específica (certidão de fls. 25/26
Proc. no 0005295-59.2013.8.26.0132 1a Vara Criminal da comarca de
Catanduva), reputo acertada a elevação da pena em mais 1/6 (um
sexto).
Inexistiram
quaisquer
circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-25.2019.8.26.0558 -Voto no 34.552
11
atenuantes que devessem ser consideradas.
Na terceira e última fase da dosagem, não era
mesmo o caso de aplicação da causa especial de diminuição de pena
preconizada no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em razão dos maus
antecedentes e da comprovada reincidência.
Com
isso
e
ausentes
outras
causas
modificadoras aplicáveis, fixo a pena do apelante, definitivamente, em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal.
O regime de cumprimento de pena, por seu
turno, foi estipulado com correção.
A
conduta
efetivamente
perpetrada
pelo
acusado não pode ser tida como de menor desvalor ou de reduzida
lesividade social, compatível com o cumprimento de pena no regime
intermediário, haja vista que teria ele a possibilidade imediata de
convívio social esporádico (semiaberto, com as saídas temporárias),
para o que, à evidência, ainda não está apto, mercê da nocividade
indiscutível do crime que cometeu.
Além do mais e no caso específico destes autos,
observo que as circunstâncias judiciais são amplamente desfavoráveis
ao apelante, porquanto, como já sublinhado, é comprovadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-25.2019.8.26.0558 -Voto no 34.552
12
reincidente específico (fls. 25/26), devendo, por isso mesmo, iniciar o
cumprimento da pena no regime mais rigoroso.
Some-se a isso o fato de que sua conduta
revelou periculosidade concreta e efetiva, pois geradora de
desassossego e intranquilidade social latente, tudo de modo a justificar,
ao menos no início, o regime de cumprimento de pena mais rigoroso.
Assim,
afigura-se
totalmente
inviável
a
imposição de regime inicial diverso do fechado, nos casos em que o
agente é processado e condenado por crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, sobretudo nas condições como as observadas nestes
autos.
Inconcebível, pelos mesmos motivos e pelo
quantum de pena imposto, a substituição da reprimenda corporal por
restritivas de direitos.
Inaplicável, outrossim, o artigo 387, § 2o, do
Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes nos autos quaisquer
informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do
acusado, como um todo, mas, também, o requisito subjetivo
indispensável à estipulação de regime diverso do ora imposto, já que se
trata, ainda que de maneira oblíqua, de verdadeira e inoportuna
progressão. Ante o exposto, pelo meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-25.2019.8.26.0558 -Voto no 34.552
13
provimento ao apelo, mantida íntegra a respeitável sentença de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator